Tribunal: TJMT
Processo: 1006210-85.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006210-85.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HERONDINA FAGANELO SANTOS - CPF: 361.551.441-68 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO À SAÚDE. MICROCIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR INTRACRANIANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município e pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimento de microcirurgia para retirada de tumor intracraniano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município deve responder solidariamente pelo fornecimento de procedimento cirúrgico neurológico, ainda que se
alegue ser procedimento
de alta complexidade; e (
ii
) saber qual o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, considerando a tese firmada no Tema 1
.
313 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), estabeleceu que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

4.
Embora seja possível o direcionamento inicial da obrigação ao ente responsável conforme a repartição administrativa de competências, não restou demonstrado nos autos tratar-se especificamente de procedimento de alta complexidade ou alto custo que afastasse a responsabilidade municipal.

5.
A responsabilidade solidária constitucionalmente definida não pode ser afastada por mera conveniência administrativa, devendo eventuais questões de repasse serem dirimidas administrativamente ou em ação própria para ressarcimento.

6.
Nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, conforme precedente vinculante do Tema 1313 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se como critério de cálculo o valor atribuído à causa ou o proveito econômico obtido.

7.
Considerando a jurisprudência do Tribunal de Justiça em casos similares e os critérios de natureza, importância da causa, trabalho desenvolvido e tempo de tramitação, mostra-se adequada a fixação dos honorários em valor proporcional à responsabilidade de cada ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do Município não provido. Recurso do Estado provido parcialmente para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde pública não é afastada pela ausência de demonstração específica de se tratar de procedimento de alta complexidade. 2. Em ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, vedada a utilização do valor da causa ou proveito econômico como base de cálculo, conforme Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196, 197, 198; CPC,
arts
. 85, 932, 1040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
apelações cíveis
interpost
as pelo

MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)
e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada de Fazenda Pública
de Sinop
(MT) que, nos autos da
de obrigação de fazer
n.
1006210-85.2024.8.11.0015

proposta por
HERONDINA FAGANELO SANTOS
, julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s na inicial
e determinou que os
r
equeridos
disponibilizem para a parte
r
equerente
“TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE INS MITRAL”
.

E ainda condenou os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) desse valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.

Em suas razões recursais, o Município apelante requer o direcionamento inicial das obrigações de fazer e de pagar ao Estado de Mato Grosso, em atenção às regras de repartição de competência administrativa.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial e o direcionamento inicial do cumprimento das obrigações ao Estado.

Contrarrazões apresentadas no Id.
261792827
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Nas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso postula a reforma da sentença apenas para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e não com base no valor atribuído à causa.

Contrarrazões apresentadas no Id.
261792830
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Deixa-se de ouvir a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses legais que autorizem ou imponham a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 178 do Código de Processo Civil.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
apelações cíveis
interpost
as pelo

MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)
e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop
(MT) que, nos autos da
de obrigação de fazer
n.
1006210-85.2024.8.11.0015
proposta por
HERONDINA FAGANELO SANTOS
, julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s na inicial
e determinou que os
r
equeridos
disponibilizem para a parte
r
equerente

“TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE INS MITRAL”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original].

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

1. DA ANÁLISE DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP (MT).

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
dispõe que
“
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”
(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

Embora a saúde seja direito de todos e dever do Estado, cuja responsabilidade pelo funcionamento do SUS é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, normas legais e administrativas foram editadas para definir as prestações exigíveis e repartir atribuições entre as esferas, visando à otimização dos recursos e esforços no sistema.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
as razões que aparam o presente apelo,
ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente
responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
a
pelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Nesse sentido,
é o entendimento
dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que dispõe que
“
N
ã
o comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solid
á
ria
”.
(N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 15
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 24
.
4
.
2024)
.

Conclui-se, portanto, que a competência atribuída ao Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não exclui a responsabilidade do Município, diante da solidariedade já reconhecida nas demandas relativas à saúde pública. A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS configura mero instrumento de operacionalização administrativa, que não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente prevista, sob pena de prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

De igual modo,
tenho que não há como acolher a pretensão almejada pelo
Município apelante
para afastar a responsabilidade solidária sobre a condenação dos honorários sucumbenciais, uma vez que, no presente caso, restou reconhecida a responsabilidade solidária no cumprimento da obrigação, devendo também, portanto, suportar os ônus sucumbenciais de igual forma, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. DA ANÁLISE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência
na hipótese
.

Pois bem.

Nos termos do precedente vinculante
já
mencionado
–
Tema 1313, do c. STJ
–
, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL no 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo –
AI no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

3
. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3
.1.

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

3
.2.
D
OU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o
s
requerido
s
ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) desse valor
,
afastando-se, para tanto, a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025